Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730331-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS BRAS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, interposto pela Defesa de Matheus Bras da Silva contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e de prisão domiciliar humanitária formulados pelo sentenciado, nos autos da execução no 0003437-08.2018.8.07.0015 (ID 18737641 - Pág. 12/15). A Defesa, em razão do deferimento da progressão de regime ao agravante, apresentou pedido de desistência do recurso (ID 20186126). Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411” “Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela Defesa o desinteresse no processamento do recurso de agravo, não existe óbice ao seu acolhimento. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela Defesa de Matheus Bras da Silva. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador